Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-13.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000514-13.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante
ERIK FERREIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-13.2018.8.26.0069 -Voto no
2
Apelação n. 0000514-13.2018.8.26.0069
Comarca de Bastos - Vara Única
Apelante: Erik Ferreira da Costa
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
Voto n. 40159

Vistos.
Erik Ferreira da Costa foi condenado a 1 ano e 4 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, no mínimo legal, por
infringência ao artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela. Postula absolvição, por insuficiência
de provas.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 01 de junho de 2017, na
Rua General Osório, 894, na cidade de Bastos, Erik Ferreira da Costa
subtraiu um aparelho celular, bem de propriedade de Ângela Barbosa da
Silva.
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 21 e auto de reconhecimento fotográfico de fl.
24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-13.2018.8.26.0069 -Voto no
3
Na fase administrativa, o acusado admitiu a prática do
delito. Disse que estava na “ACREB”, com seu sobrinho, e visualizou um
celular em cima de uma das mesas. Devido a problemas financeiros, pegou
o aparelho e, depois, o comercializou por R$ 200,00. Durante a negociação,
afirmou que teria achado o celular e que não tinha nenhum problema (fl. 25).
Em juízo, o acusado tornou-se revel.
A vítima Ângela confirmou seu depoimento da fase
administrativa, Disse que comprou o celular para a neta. Ela estava
brincando, quando deixou uma blusa em cima do aparelho. Viu que um
moço chegou e logo saiu, porém não notou que o celular fora subtraído. O
aparelho foi recuperado em péssimas condições e o conserto custou R$
200,00.
A testemunha Valter informou que Cristiane, genitora da
filha em comum, estava precisando de um celular e André lhe disse que o
réu estava vendendo um aparelho. Questionou a origem do celular, se seria
furtado e lhe foi dito que não, razão pela qual comprou o aparelho e deu
para Cristiane.
O investigador de polícia Marcelo relatou que a vítima
registrou a ocorrência, informando que o celular havia sido subtraído na
“ACREB”. Através de ofício da operadora de celular, constatou-se que o
aparelho estava sendo usado por Cristiane. Ela informou que o celular lhe
havia sido entregue pelo ex-marido (Valter), para manter contato. Valter, por
sua vez, informou que um conhecido de nome André intermediou a compra
do aparelho, que foi vendido pelo réu por R$ 200,00. Erik foi levado para a
delegacia e confessou o furto, tendo se aproveitado da distração da vítima.
O depoimento de André, na fase extrajudicial, confirma as
informações prestadas por Valter.
Embora a defesa nada tenha argumentado a respeito,
verifica-se que a prova coligida bem demonstra a responsabilidade penal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000514-13.2018.8.26.0069 -Voto no
4
acusado.
A confissão extrajudicial do réu foi amplamente confirmada
pela prova obtida em juízo, inexistindo dúvida alguma sobre a autoria.
As penas foram corretamente dosadas, tendo sido bem
fundamentado o aumento aplicado na segunda fase, levando em conta
tratar-se de réu birreincidente específico (certidões de fls. 153/154), sem
desprezar a atenuante da confissão extrajudicial. O mesmo se diga quanto
ao regime inicial de cumprimento de pena, nada havendo a ser modificado
na decisão combatida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se,
na íntegra, a bem lançada sentença.
Augusto de Siqueira
relator